Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702411-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado na petição ID 35796016, e suspendo o feito, por 60 (sessenta) dias, nos termos do inciso I do Art. 313 c/c art. 689, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se o patrono do embargante para no referido prazo, indicar o espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, conforme inciso I, parágrafo 2o, do art 313 do CPC. Determino a retirada dos presentes autos da pauta da 5a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito